Tribunal: TJBA
Processo: 8003059-96.2023.8.05.0078
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8003059-96.2023.8.05.0078

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

APELANTE: JOAO BATISTA DO CARMO CAVALCANTE

Advogado(s): LUCIO FLAVIO SA SILVA JUNIOR

APELADO: MUNICIPIO DE QUIJINGUE

Advogado(s):ALLAN OLIVEIRA LIMA

ACORDÃO

D
IREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO. TERMO INICIAL DO PRAZO RECURSAL. PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO DA J
U
STIÇA ELETRÔNICO. INEXISTÊNCIA DE DUPLICIDADE DE INTIMAÇÕES. PREVALÊNCIA DA PUBLICAÇÃO REGULAR. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto por João Batista do Carmo Cavalcante contra decisão monocrática que, com fundamento no art. 932, III, do CPC, não conheceu da Apelação por intempestividade, sustentando o agravante a existência de duplicidade de intimações e defendendo a prevalência da ciência eletrônica registrada no portal do PJe em 12/03/2025, o que tornaria tempestiva a Apelação protocolada em 26/03/2025.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a Apelação interposta pelo agravante deve ser considerada tempestiva, diante da alegada duplicidade de intimações (DJE e portal eletrônico).

III. RAZÕES DE DECIDIR

O prazo recursal inicia-se com a publicação regular no Diário da Justiça Eletrônico, que substitui qualquer outro meio oficial de comunicação, conforme o art. 4º, § 2º, da Lei nº 11.419/2006.

A jurisprudência do STJ (EAREsp 1.663.952/RJ) admite a prevalência da intimação pelo portal eletrônico apenas quando há efetiva duplicidade de comunicações válidas em datas distintas.

No caso concreto, não houve duplicidade de intimações, mas apenas registro posterior de ciência pelo advogado no sistema eletrônico, o que não tem o condão de reabrir prazo já esgotado.

A Apelação foi protocolada em 26/03/2025, mais de um mês após o término do prazo legal (07/02/2025), configurando-se intempestiva.

A certidão de trânsito em julgado da sentença em 12/03/2025 reforça a impossibilidade de reabertura do prazo recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo Interno nº
80
03059-96.2023
.8.05.00
78
, em que figuram, como agravante,
JOÃO BATISTA DO CARMO CAVALCANTE
, e, como agravado,
MUNICÍPIO DE QUIJINGUE;

ACORDAM
os Desembargadores integrantes Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer e
NEGAR PROVIMENTO
ao Agravo Interno, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do Relator.

Sala de Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)